Tribunal: TCU
Processo: 015.167/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de conjunto de banho, composto de escova dental, adulto e infantil; dentifrício fluoretado e fio, em bolsa plástica com zíper.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90034/2024, sob a responsabilidade da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde (MS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, com fundamento no § 3o do art. 171 da Lei 14.133/2021, que, caso ainda deseje contratar o objeto referente ao revogado Pregão Eletrônico 90034/2024, publique o edital e seus anexos: 9.2.1. com adoção do prazo previsto no art. 55, I, da Lei 14.133/2021 para a apresentação de propostas e lances e/ou a adequada justificação para a aplicação do § 2o do art. 55 da citada Lei; e 9.2.2. com a reavaliação e adequada justificativa dos prazos de entrega dos produtos e o prazo de apresentação de amostras; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e ao denunciante; 9.4. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.